Tribunal: TJMT
Processo: 0003106-53.2015.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003106-53.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEILA SOUZA DA SILVA NEVES - CPF: 024.903.041-19 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 33.034.208/0001-80 (APELADO), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO JOSE SILVA FREITAS - CPF: 778.980.601-72 (APELADO), JULIANA SOUSA FREITAS (APELADO), TERCEIROS INCERTOS E NAO SABIDOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CENTRO OESTE IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 15.012.610/0001-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO IMPROCEDENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DEFESA ACOLHIDO – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR À AUTORA APELANTE A PROVA DOS FATOS CONTROVERTIDOS SOBRE OS QUAIS A SENTENÇA ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PROVA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa acolhida.

Fatos
controvertidos que precisam ser esclarecidos por meio de provas a respeito da ocorrência ou não da cessão dos direitos da posse sobre os imóveis objeto da presente ação, em tese, cedidos em favor da autora apelante por seu ex-cônjuge, em nome de quem figura o recibo de compra e venda juntado na lide, notadamente se este foi o fundamento para julgar improcedente o pedido autoral.

Feito que prescinde de provas. Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0003106-53.2015.8.11.0004

APELANTE: LEILA DA SILVA NEVES

APELADO:

CENTRO OESTE IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
LEILA DA SILVA NEVES,
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião Extraordinária movida em desfavor de
CENTRO OESTE IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA.

A Apelante, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em síntese, aduz que a presente ação foi proposta para ver reconhecida a prescrição aquisitiva dos
lotes 09 e 10,
situados na Rua Pitaluga, quadra 86, Bairro Jardim Palmares, com área total de 1.266,89m2, na cidade de Barra do Garças

Esclarece que a posse sobre os lotes foi adquirida no ano de 1998, pela apelante e seu cônjuge à época, Sr.
JOÃO JOSÉ DA NEVES (comprador),
por meio de
contrato de compra e venda, firmado com o Sr. JOSÉ LOPES DE FREITAS (vendedor).

Afirma que há prova suficiente no sentido de que desde a aquisição da posse por João das Neves, atualmente seu ex-cônjuge, passaram a exercer a posse de forma mansa e pacífica.

Diz que as partes foram intimadas para se manifestarem acerca das
provas documentais
a serem produzidas, das quais a apelante declinou.

Sustenta, todavia,
“caso houvesse dúvida em relação aos fatos narrados na exordial, restou expressamente consignado do pedido “b)” da manifestação de fl. 85-v, que a parte autora fosse intimada pessoalmente a se manifestar, apresentando rol de testemunhas para audiência instrutória”
(sic 102727507 - Pág. 18).

Reclama que o único fundamento de improcedência da demanda se alicerçou no fato de que a autora apelante
não conseguiu comprovar a relação mantida com o senhor
JOÃO JOSÉ DAS NEVES
(comprador), porquanto não juntou cópia da certidão de casamento averbada com divórcio ou prova de união estável.

Assegura que se persistia dúvida razoável acerca do da relação mantida pela apelante com o seu ex-cônjuge
OÃO JOSÉ DAS NEVES
, facilmente poderia ser sanada por meio da juntada de documentos ou mesmo realização de audiência de instrução e julgamento, cuja não realização acabou por cercear seu direito à ampla defesa e contraditório (artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal). Juntou documentos.

Pede o provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação, ou, seja anulada a sentença com o retorno do processo à origem, a fim de que seja oportunizada a produção de provas sobre os fatos controvertidos.

Na contraminuta, a apelada também representada pela Defensoria Pública, postula o desprovimento do recurso (Id 102727511).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se que para alicerçar seu pedido, a autora
LEILA DA SILVA NEVES,
ora apelante,
juntou cópias de
Recibos de Contrato de Transferência de Posse
dos
lotes 09 e 10,
situados na Rua Pitaluga, quadra 86, Bairro Jardim Palmares, com área total de 1.266,89m2, na cidade de Barra do Garças (ids 102727502 pag. 17 a 20).

Esclarece-se, de início, que não podem ser considerados como razão de decidir, a cópia da certidão de casamento e homologação do divórcio (id 102727507 - pág. 25 a 32),
juntados pela apelante com as razões do recurso
, sob pena de ofensa ao contraditório da apelada e supressão de instância.

Lado outro, a questão está em saber se agiu com acerto a
sentença ao julgar improcedente a lide, de forma antecipada.

O recurso de apelação comporta provimento.

Ocorre que o processo foi julgado de forma antecipada,
sem que fosse dada a oportunidade à Apelante de demonstrar a ocorrência dos fatos controvertidos
, os quais a sentença recorrida entendeu por não provados, inclusive, sobre os mesmos, fundamenta a improcedência da ação.

Assim se diz, porque ao fundamentar a improcedência do pedido da autora, a sentença consignou que da narrativa da apelante, esta “
teria adquirido os lotes em conjunto com seu ex-companheiro, no ano de 1998, sem sequer indicar seu nome na inicial”,
além de que
“nos documentos que juntou, consta o contrato entre o senhor JOSÉ LOPES DE FREITAS, vendedor, e JOÃO JOSÉ DAS NEVES. No referido instrumento consta que o senhor JOSÉ LOPES adquiriu os lotes do senhor ENOC BATISTA MARTINS, que havia comprado da imobiliária em 1985, conforme escritura de compra venda juntada”

Concluiu, todavia, pela ausência de
“comprovação da relação da requerente com o senhor JOÃO JOSÉ, haja vista que não juntou certidão de casamento averbada com divórcio ou fez prova de união estável, de modo que não há como acolher a pretensão autora”.

Já a autora, ora apelante, assegura que foi casada com o Sr. João José e por ocasião do divórcio, este lhe transferiu os direitos de posse dos lotes objeto da presente ação.

Assim, forçoso reconhecer que
há fatos controvertidos que precisam ser esclarecidos por meio de provas a respeito da cessão da posse do Sr. João José, em favor da ora apelante, notadamente se este foi o fundamento para julgar improcedente o pedido autoral.

Dessa forma, não era caso de julgamento antecipado da lide, já que o feito prescinde de provas.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
interposto por
LEILA DA SILVA NEVES
, para anular a sentença de improcedência da ação de usucapião, a fim de possibilitar a autora apelante a produção de provas sobre os fatos controvertidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021